Tribunal: TJBA
Processo: 8001570-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001570-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIVALDO CHAGAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante se insurge em face de decisão que declarou a incompetência da Vara de Consumo para processar e julgar a demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber de qual Vara é a competência para análise do feito, se de Consumo ou Cível.

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar ações que discutem a validade de relação jurídica associativa, sem caracterização de relação de consumo, é das Varas Cíveis, nos termos da Lei nº 10.845/2007.

IV. Dispositivo e tese

4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001570-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ARIVALDO CHAGAS FIGUEIREDO e como apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.